Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-08.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUTHNEIA CAVALCANTE PEREIRA DE MORAES - CPF: 817.252.051-49 (REPRESENTANTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada na sentença e acórdão condenatórios e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO C. STJ. ESTRADA PEDAGIADA. TACHA REFLETIVA DANIFICADA NA PISTA. PERFURAÇÃO DO PNEU. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXADOS DE FORMA CORRETA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a Recorrida informa que o seu veículo teria sofrido avarias, em decorrência da existência de uma tacha refletiva bidirecional (olho de gato) danificada na pista administrada pela concessionária, uma vez que estava com o parafuso exposto, o que ocasionou a perfuração do pneu dianteiro do

veículo ao realizar a mudança de faixa.
2.
Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionaria Recorrente, porquanto é a pessoa jurídica responsável pela manutenção e conservação da pista, do local em que ocorreu o acidente, mormente, porque houve o prévio atendimento por seus prepostos logo após o fato, bem como em consulta a seu sítio eletrônico é possível verificar que houve divulgação de trabalhos de recuperação na

região do acidente (BR- 364), com o seguinte título da notícia
“No segmento em que a conservação foi recentemente transferida para a Concessionária,
entre Rondonópolis e Cuiabá
, foram realizados reparos na travessia de Jaciara (km 284 da BR-364) e na região conhecida como “Pensão Seca” (km 297 ao 302 da BR-364). Em Juscimeira, após a conclusão dos trabalhos no perímetro urbano, a recuperação segue em direção a Rondonópolis.”
3. Ademais, registra-se que no mesmo trecho é cobrado pedágio exclusivamente pela Recorrente, que mantem todas as praças de pedágio da divisa do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop-MT. Efetivamente os pedágios são pagos diretamente à Reclamada, que emite recibo em seu nome e não no nome do DNIT ou

de qualquer outra pessoa jurídica que estaria participando da construção da rodovia, motivo pela qual não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva para responder os termos da presente ação.
4. Há relação de consumo entre os usuários e a Concessionárias de Serviço Público que explora rodovia pública mediante a cobrança de pedágio, de modo que incide o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
5.
Nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão. A aplicação do CDC na relação jurídica havida entre o usuário e a concessionária de serviço público é matéria há muito já pacificada pela jurisprudência pátria. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado nº 7 da Súmula do STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de FORMA OBJETIVA por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 608.348/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/02/2015).
6. Tratando-se relação de consumo, impende salientar que era obrigação da concessionária a prestação do serviço de forma adequada e eficiente, com a conservação e manutenção da pista, sem qualquer objeto que pudesse ocasionar qualquer acidente de trânsito aos seus usuários, consoante regra inserta no art. 22 do CDC, que dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.” 7. O arcabouço probatório constante dos autos dá verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que as avariais ocasionadas no veículo da Recorrida ocorreram no trecho da rodovia que se encontrava sob sua responsabilidade, mormente, porque no relatório de atendimento elaborado por seus prepostos e registrado sob o protocolo nº 268063 em 23/06/2016 (ID 34765702). 8. Frise-se ainda, que na negativa de ressarcimento na seara administrativa, em nenhum momento a Recorrente negou a ocorrência dos fatos, apenas justificou que não possui responsabilidade pela manutenção da rodovia no local em que o dano ocorreu. 9. Danos materiais devidamente comprovados, conforme orçamento e nota fiscal carreados no Id nº 34765701. 10. Por outro lado, ainda que a falha na prestação de serviço por parte da concessionária ao não assegurar o bom funcionamento da via tenha causado danos materiais à Autora, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar

dos meros dissabores do cotidiano. 11. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, ainda que o acidente acarrete aborrecimentos revelando uma situação frustrante, não representa ofensa aos atributos da personalidade. Ademais, não se tratando de dano moral
in re ipsa
, cabia à Autora a demonstração de danos subjetivos, ônus que não se desincumbiu, portanto, incabível a reparação por dano moral. 12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no acórdão objurgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. Em síntese, sustenta que o trecho onde ocorreu o acidente objeto de discussão no presente feito não é de sua responsabilidade, sendo unicamente do DNIT a obrigação de conservar o pavimento naquela localidade. Ainda, em relação ao pedágio pago, aduz que o valor é cobrado em razão dos serviços que presta na rodovia, sendo que a frente de serviços operacionais não é subsidiada pela União e muito menos deve ser suportada gratuitamente pela concessionária, razão pela qual, tal fundamento não merece ser mantido para amparar a condenação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020